Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Não tendo a autora comprovado a prática de qualquer ato por parte da ré, que pudesse ser qualificado como “campanha de desqualificação” de sua honra ou imagem, impõe-se a improcedência do pedido.
II – Os honorários de sucumbência são devidos mesmo quando, tendo havido a contestação, a sentença acolhe preliminar de ilegitimidade.
III – Negou-se provimento ao recurso.